Tribunal: STF
Processo: RE 98942
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL COM A CONDENAÇÃO DE PENSIONAR A COMPANHEIRA DA VÍTIMA. Pedestre colhido e morto por um trem em passagem de nível habitual e perigosa. Condenação da empresa proprietária da composição ao pagamento de pensão à companheira da vítima, além de indenização pelo dano moral. Cumulação de indenizações que diverge da jurisprudência da Corte. Recurso extraordinário conhecido e provido.